Tribunal: TJDFT
Processo: 0732394-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Ausência de esgotamento dos meios para localização do réu. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em ação de execução fiscal, ao fundamento de que não se encontram esgotadas as tentativas de localização do devedor.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente esgotou todos os meios possíveis de localização do devedor, autorizando, assim, a realização da citação por edital.
III. Razões De Decidir
3.A citação por edital deve ser excepcional, de modo que se exige o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação por outra forma.
4. O art. 256, § 3o, do CPC estabelece que o executado será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos.
5. Tendo em vista que a parte agravante não demonstrou ter esgotado os meios para a localização da parte adversa, não merece reforma a decisão que indefere o pedido de citação editalícia.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A citação por edital em execução fiscal somente é cabível quando demonstrado o esgotamento efetivo de todos os meios razoáveis e disponíveis para localização do devedor.
_______________________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 256, §3o.